Tribunal: STF
Processo: RE 1581335
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 26, fls. 2-3): 

 “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISSEC. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO RECURSAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
    1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (ISSEC), visando à reforma da sentença que o condenou a fornecer tratamento domiciliar (home care) a servidor idoso, conforme prescrição médica. A sentença impugnada determinou o fornecimento do tratamento, desconsiderando a exclusão expressa de cobertura de home care prevista na legislação estadual (Lei nº 16.530/2018).
    2. Em suas razões, o ISSEC defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de plano de saúde de autogestão, e argumenta que a Lei Federal nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) se aplica apenas a entidades de direito privado, não alcançando o recorrente. Invoca, ainda, a necessidade de parecer do NATJUS para fundamentação de tratamentos de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão de cobertura de internação domiciliar, prevista em legislação estadual aplicável ao ISSEC, é válida frente ao direito fundamental à saúde; e (ii) se há obrigatoriedade de parecer do NATJUS para embasar decisões judiciais de fornecimento de tratamento de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ tem jurisprudência no sentido de que a cláusula que exclui a internação domiciliar (home care) em planos de saúde, quando prescrita como alternativa à hospitalização, é abusiva. Tal entendimento aplica-se também aos planos de autogestão, mesmo excluídos do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 608 do STJ), conforme interpretação sistemática do art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.656/1998.
5. No que se refere ao parecer do NATJUS, trata-se de medida facultativa, conforme Enunciado 18 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, cabendo ao magistrado decidir com base nos elementos apresentados no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula de exclusão de internação domiciliar (home care) prescrita como alternativa à hospitalização em planos de saúde de autogestão. 2. Não é obrigatória a apresentação de parecer do NATJUS como requisito para deferimento de tratamento de saúde.””

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28), foram rejeitados (Doc. 29).
No RE (Doc. 31), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal,  INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ (ISSEC) alega violação ao art. 97, da CF/1988 e à Súmula Vinculante 10/STF, “ante o afastamento, por órgão fracionário de Tribunal, da aplicação de norma legal vigente que deveria incidir no caso concreto, configurando declaração implícita de inconstitucionalidade” (Doc. 31, fl. 4).
Nessa linha, afirma que “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 43, da lei de regência do ISSEC, o órgão fracionário efetivamente afastou a sua aplicação após alegada afronta ao direito constitucional à saúde, “prerrogativa fundamental da dignidade da pessoa humana e dos direitos individuais” (Doc. 31, fl. 9).
Aduz que “a aplicação de “interpretação sistemática do §2º do seu art. 1º da Lei Federal nº 9.656/1998” foi utilizada pelo órgão fracionário para justificar a incidência das disposições da Lei Federal nº 9.656/1998 ao ISSEC” (Doc. 31, fl. 11).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 37).
É o relatório. Decido. 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Acláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 

No mesmo sentido, veja-se recente decisão monocrática em recurso interposto pela mesma parte recorrente, alegando violação à cláusula de reserva de plenário: ARE 1.581.580, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), DJe de 9/12/2025.
Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas em casos semelhantes também relacionados ao Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (ISSEC): ARE 1.557.890, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, DJe de 18/7/2025; e ARE 1.548.657, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, DJe de 7/5/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente